Tribunal: TJPA
Processo: 0812064-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10385 - Licitações
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812064-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KAPA CAPITAL LTDA - ME

IMPETRADO: R. E. BENATHAR MIRANDA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. IMPUGNAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA. ALEGADAS IRREGULARIDADES EM DOCUMENTAÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. PLANILHA DE CUSTOS. IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por KAPA CAPITAL LTDA., contra decisão oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que manteve a habilitação da empresa R.E.B. MIRANDA como vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023, destinado à contratação de serviços de atividade-meio de diversos segmentos para o TCE/PA;

2
. A impetrante alega que a empresa vencedora apresentou documentos ilegais e inidôneos para comprovar sua capacidade técnica e qualificação econômico-financeira, incluindo um atestado de capacidade técnica emitido por consórcio que não seria válido, bem como irregularidades nas planilhas de custos e formação de preços;

3.
A análise dos autos revela que a documentação apresentada pela empresa vencedora, inclusive o atestado de capacidade técnica, atende aos requisitos previstos no edital e na legislação aplicável, não havendo comprovação de fraude ou irregularidade que justifique a desclassificação da empresa R.E.B. MIRANDA;

4.
Quanto às alegações de irregularidades na qualificação econômico-financeira e nas planilhas de custos, ficou demonstrado que as correções efetuadas pela empresa vencedora foram realizadas conforme permitido pela Lei nº 8.666/93, sem alteração do valor global da proposta, e sem prejuízo aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital;

5.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça adota o princípio do formalismo moderado, permitindo ajustes em documentos licitatórios desde que não comprometam a competitividade do certame e que visem à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública;

6.
Dessa forma, a documentação apresentada pela empresa vencedora não revelou qualquer ilegalidade que justificasse a sua desclassificação, inexistindo, assim, direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança;

7. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto Relator.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual do
Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 12 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
KAPA CAPITAL LTDA
, no qual aponta como autoridade coatora a
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ.

Em sua inicial, a impetrante aduz que participou do Pregão Eletrônico nº 04/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, cujo objeto foi a “
contratação de empresa especializada na prestação de serviço para atendimento da atividade-meio de diversos segmentos do TCE/PA, de acordo com as especificações técnicas e demais condições constantes no Termo de Referência-Anexo I”,
conforme consta o edital da licitação.

Alega que a empresa R.E.B MIRANDA, declarada vencedora do certame em 04/07/2023, apresentou diversos documentos ilegais e inidôneos para, entre outras questões, comprovar a capacidade técnica para a execução do contrato a ser celebrado posteriormente.

Segue apontando que o atestado de capacidade técnica emitido pelo CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE em favor da empresa vencedora não é válido. Segundo a impetrante, isso ocorre não apenas porque deveria ter sido emitido pelo MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, mas também devido a irregularidades que o tornam inadequado e que até mesmo sugerem possíveis fraudes, sobretudo, porque o administrador do mencionado Consórcio também é o proprietário e representante legal da empresa R.E.B MIRANDA.

Salienta que, apesar de a impetrada alegar que o sr. Raimundo Ebraim Benathar Miranda passou a integrar o CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE em 27/04/2023, após a celebração do contrato de prestação de serviços, a R.E.B. MIRANDA não apresentou em momento algum o termo de constituição do Consórcio para respaldar suas alegações.

Enfatiza que o atestado de capacidade técnica não comprova a aptidão para a prestação de serviço de natureza similar ao objeto da contratação, posto que apresenta declaração com postos de serviços que não guardam nenhuma compatibilidade com o objeto licitado, nos termos dispostos nos itens 11.1.5 do edital e item 6.1 do Termo de Referência.

Por outro lado, aponta que as Notas Fiscais apresentadas, por não mencionarem a empresa R.E.B. MIRANDA, e os recibos de pagamento serem desprovidos de detalhes sobre a natureza dos serviços prestados e com valores diversos dos acordados, não são elementos hábeis para atestar a capacidade técnica da parte impetrada.

Na sequência, afirma que a subcontratação supostamente realizada pelo CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE, tendo como subcontratada a empresa R.E.B. MIRANDA para prestar serviços ao Município de Macapá/AP, foi ilegal por violar o disposto no art. 78, VI da Lei 8.666/93. Consequentemente, tudo o que se originou de uma subcontratação fraudulenta deve ser considerado nulo, inclusive a documentação dela originada.

Alega, ainda, que a empresa impetrada deixou de atender aos itens 7 e 7.5, “b”, do Termo de Referência, por não ter comprovado o cumprimento do percentual de 16,66% de capital de giro do valor estimado da contratação, o que ensejaria a sua inabilitação por descumprimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira.

Aduz que a empresa R.E.B MIRANDA não comprovou o percentual RAT/SAT de 1% alocado na sua planilha de custos e formação de preços, uma vez que, segundo a impetrante, o CNAE principal da referida empresa é o “Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral”, com aplicação do percentual de 3%, e não 1% apresentado na sua proposta.

Assevera que a empresa não cumpriu o disposto no item 12.1 do Termo de Referência, uma vez que deixou de inserir em sua planilha de custos e formação de preços, o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) correspondente ao plano de assistência e cuidado pessoal, conforme estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho-2023, bem como deixou de aplicar o percentual correto para férias e adicional de férias, alocando somente o adicional de férias de 2,77% sem considerar o percentual de 8,33% das férias. Segundo a impetrante, tais omissões acabam por favorecer a impetrada, que reduz o valor de sua proposta ao não cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), criando, assim, um risco para a Administração Pública.

Salienta que é evidente que a decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ao rejeitar o recurso interposto e manter a habilitação da empresa R.E.B. MIRANDA no certame, violou o direito líquido e certo da impetrante de participar de um processo licitatório isento de irregularidades e em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93 e do Edital de licitação.

Argumenta que no presente caso, está presente o fundamento da relevância jurídica do pedido (fumaça do bom direito), e que o risco de ineficácia da medida (perigo da demora), está configurado, respaldando, assim, a pretensão.

Assim, requereu a concessão de medida liminar,
inaudita altera pars
, para suspender a decisão que declarou a R.E.B. MIRANDA vencedora do Pregão Eletrônico nº 04/2023-TCE/PA, bem como todos os atos administrativos direcionados à contratação da referida empresa, inclusive eventuais contratos já celebrados. Adicionalmente, requer o retorno da fase da licitação a partir da desclassificação da R.E.B. MIRANDA. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para modificar a decisão da Pregoeira e desqualificar a empresa R.E.B. MIRANDA, eliminando-a do certame licitatório, bem como, a declaração de nulidade de possíveis contratos já firmados ou de atos relacionados à contratação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Reservei-me para apreciar o pedido de medida liminar após as informações das autoridades coatoras, bem como determinei a citação da empresa R.E.B Miranda para que apresentasse contestação no prazo legal (ID nº 15787348 - Pág. 1).

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará prestou informações requerendo a denegação da segurança, alegando ser incabível a pretensão deduzida pelo impetrante, porquanto inexistente o direito líquido e certo. Juntou documentos (ID nº 16081114 - Pág. 1).

O Estado do Pará apresentou sua manifestação nos autos, solicitando sua inclusão no polo passivo da demanda, com base no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009. Além disso, aderiu explicitamente às informações fornecidas pela Autoridade apontada como coatora (ID nº 16081102 – Pág. 1).

Apesar de devidamente intimada, a empresa R.E.B MIRANDA não se manifestou nos autos (ID nº 16186742 - Pág. 1).

Após a regular distribuição do recurso, através da decisão de ID nº 16780160, indeferi a liminar pleiteada e, determinei que os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Jr, exarou parecer
se manifestando pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (ID nº 7178689 - Pág. 8).

É relato do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da presente impetração.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão do resultado do Pregão Eletrônico nº 04/2023 promovido pelo Tribunal de Contas do estado do Pará,
cujo objeto foi a “
contratação de empresa especializada na prestação de serviço para atendimento da atividade-meio de diversos segmentos do TCE/PA, de acordo com as especificações técnicas e demais condições constantes no Termo de Referência-Anexo I”.

O Acórdão da Corte de Contas, apontado como ato coator, rejeitou o recurso administrativo interposto pela empresa impetrante, motivando-a a ajuizar a presente ação mandamental, na qual aponta:

1) Irregularidades no atestado de capacidade técnica, em razão da inobservância dos itens 11.1.5 do edital, 6.1 do Termo de Referência e da Instrução Normativa nº. 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão;

2) Irregularidades na qualificação econômico-financeira, por descumprimento dos itens 7 e 7.5, “b”, do Termo de Referência;

3) Irregularidade na alíquota RAT/SAT
;

4)
Irregularidade na proposta de preços, ao não seguir as diretrizes do item 12.11 do Termo de Referência
ao omitir o valor de R$ 19,90 referente ao plano de assistência e cuidado pessoal em sua planilha de custos, além de não aplicar corretamente os percentuais para férias e adicional de férias, deixando de considerar o percentual de 8,33% para as férias e alocando apenas o adicional de férias de 2,77%;

1. DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS ITENS 11.1.5 DO EDITAL, 6.1 DO TR E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO.

Inicialmente, a impetrante questiona a veracidade do atestado de capacidade técnica fornecido pela empresa declarada vencedora do certame.

O requisito de capacidade técnica tem como finalidade comprovar a aptidão para desempenhar uma atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação. Esse aspecto visa informar ao órgão contratante sobre a qualificação técnica da licitante para executar o serviço indicado no edital, além de demonstrar sua atuação no ramo relacionado ao objeto a ser contratado.

No que tange a qualificação técnica, o item 11.1.5.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2023 estabelece:

11.1.5.1.
A licitante deverá apresentar um (01) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o fornecimento dos produtos e a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto da presente licitação.

11.1.5.1.1.
Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

Os atestados ou serviços semelhantes prestados pela empresa no mesmo órgão no qual conste penalidade de suspensão ou impedimento de licitar e contratar, tornarão sem efeito o atestado de capacidade técnica apresentado pelo órgão;

Para demonstrar sua capacidade técnica, a empresa R.E.B. MIRANDA apresentou um atestado emitido pelo CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE. Esse documento, assinado pelo sócio administrador Edir Lima Correa, referiu-se ao contrato de prestação de serviços de fornecimento de mão de obra qualificada com o CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE, o qual foi o vencedor da licitação para prestar serviços de manutenção de prédios ao MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP.

Naquela ocasião, para respaldar a autenticidade do atestado de qualificação técnica, a empresa vencedora apresentou documentos complementares, incluindo o contrato de prestação de serviços, a Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Macapá na qual o consórcio foi vencedor da licitação, bem como notas fiscais emitidas em nome do consórcio. Ademais, foram anexados os comprovantes de transferência referente à prestação dos serviços realizados durante o período em que a empresa atuou.

É importante frisar, neste ponto que, o atestado de qualificação técnica exigido pelo edital foi oferecido em tempo e modo hábil. Contudo, foi questionado pela Comissão processante do certame licitatório, motivo pelo qual foram complementados pelos documentos referidos.

A

Lei 8.666/93 em seu art. 43, §3º autoriza a possibilidade de complementação de documentos/informações no procedimento licitatório. Vejamos:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos

seguintes procedimentos:

(...)

§ 3o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Nesse contexto, conclui-se que, havendo dúvida quanto ao atestado fornecido, cabe à autoridade que conduz o certame, promover diligência sobre o referido documento, com o objetivo de esclarecer qualquer incerteza. Isso atende ao princípio do interesse público e busca a melhor contratação para a Administração Pública.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União já se manifestou:

A existência de erros materiais ou de omissões nas planilhas de custos e preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo a Administração contratante realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, desde que não seja alterado o valor global proposto. Cabe à licitante suportar o ônus decorrente do seu erro, no caso de a Administração considerar exequível a proposta apresentada. (Acórdão 2546/2015-Plenário. Relator ANDRÉ DE CARVALHO)

Dessa forma, não se trata de apresentação de documentos novos, mas sim de informações complementares àquelas previamente e devidamente apresentadas em momento oportuno.

O Parecer nº 472/2023 (ID nº 16084316 - Pág. 4) exarado pela Procuradoria do Tribunal de Contas do Estado analisou o atestado e os documentos complementares, confirmando o cumprimento do critério de qualificação técnica conforme o edital e as leis aplicáveis.

No entanto, a impetrante argumenta que o atestado deveria ter sido emitido pelo MUNICÍPIO DE MACAPÁ/AP, o contratante direto, e não pelo consórcio. Além disso, afirma que a subcontratação da empresa R.E.B. MIRANDA foi ilegal, violando o art. 78, VI da Lei nº 8.666/93. Aduz que, sendo essa subcontratação fraudulenta, os documentos derivados dela devem ser considerados nulos.

O inciso VI do art. 78 da Lei nº 8.666/93 estabelece:

Art. 78.
Constituem motivo para rescisão do contrato:

VI -
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

Ao analisar a Ata de Registro de Preços nº 004/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2021, não foi identificada qualquer proibição quanto à transferência do objeto contratual. Em regra, a possibilidade de subcontratação não necessita constar no edital ou no contrato, bastando apenas que não haja vedação expressa nos instrumentos, conforme entendimento decorrente do dispositivo mencionado anteriormente.

Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA POR DISPENSA DE QUALIFICAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. FALHAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. BOA-FÉ. ACOLHIMENTOS DAS JUSTIFICATIVAS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DETERMINAÇÕES. 1. Ilegalidade no edital que restrinja a competitividade ou impacte a formulação de propostas não autoriza os responsáveis pela licitação a dispensar exigências previamente nele definidas. Ao contrário, exigem a anulação do procedimento, a correção da ilegalidade e a republicação do edital. 2. A proposta mais vantajosa é a que apresenta menor preço e atende às demais exigências fixadas no edital. 3. Falha na licitação que possa ser corrigida em etapas posteriores da contratação e não restrinja a competitividade ou impacte a formulação de propostas não constitui fundamento para anulação do procedimento licitatório e pode ser considerada de caráter formal.
4. A subcontratação parcial de serviços pactuados não necessita de expressa previsão no edital ou no contrato. Basta que não haja vedação nesses instrumentos, entendimento que deriva do art. 72 da Lei 8.666/1993 e do fato de que, na maioria dos casos, a possibilidade de subcontratação deve atender a uma conveniência da administração.

(TCU 03463020147, Relator: ANA ARRAES, Data de Julgamento: 09/12/2015)

Dessa forma, levando em consideração a subcontratação, não existem óbices para que a pessoa jurídica de direito privado emita o atestado de capacidade técnica em relação à empresa R.E.B. MIRANDA, conforme previsto no item 11.1.5.1 do edital e nos preceitos dos artigos 27, II e 30, II, §1º da Lei nº 8.666/93.
[1]

Além disso, a parte impetrante levanta a tese de possíveis fraudes na emissão do atestado, uma vez que o administrador do CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE é também proprietário e representante legal da empresa R.E.B. MIRANDA, o que invalida a idoneidade do documento para atestar a capacidade da empresa vencedora.

A empresa R.E.B. MIRANDA, em suas contrarrazões ao recurso administrativo da impetrante, defendeu a legitimidade do documento apresentado. Segundo a manifestação, no período da execução dos serviços, a R.E.B. MIRANDA não fazia parte do CONSÓRCIO AMAPÁ SERVICE, passando a integrá-lo somente posteriormente, em 27 de abril de 2023, após convite para fazer parte do consórcio devido à boa e regular execução dos serviços prestados.

Em que pese a irresignação da impetrante, a tese apresentada se baseia em suposta fraude documental, argumento que demanda uma investigação mais detalhada dos fatos relatados. Contudo, essa apuração não é cabível na esfera do mandado de segurança. Assim, é nítido que essa
controvérsia vai de encontro ao pressuposto de que a impetrante deve trazer aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito tutelado, capaz de ser comprovado por documento inequívoco.

Em outra linha de argumentação, sustenta que as Notas Fiscais, por não mencionarem a empresa R.E.B. MIRANDA, e os recibos de pagamento serem desprovidos de detalhes sobre a natureza dos serviços e com valores diversos dos acordados, não são elementos hábeis para atestar a capacidade técnica da parte impetrada.

De fato, isoladamente, esses elementos não são suficientes para comprovar a capacidade técnica da empresa vencedora. No entanto, é importante reiterar que tais documentos funcionam como complementos ao atestado de qualificação técnica, com o objetivo de fortalecer sua validade.

Outro ponto abordado pela impetrante refere-se à não observância do item 11.1.5 do Edital, item 6.1 do Termo de Referência e Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, uma vez que o atestado de capacidade técnica não demonstra a aptidão para prestar um serviço semelhante ao objeto da contratação, visto que descreve postos de serviço que não se relacionam com o objeto da licitação.

Vejamos os itens do Edital e a norma mencionada:

11.1.5.1.
A licitante deverá apresentar um (01) ou mais atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove o fornecimento dos produtos e a execução de serviços pertinentes e
compatíveis com o objeto da presente licitação
.

6.1 Atestado de capacidade técnica, que comprove que a

empresa participante deste certame tenha
executado serviços similares

ao objeto desta contratação
, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado
;

Instrução Normativa nº 05/2017

10.3. Nas disposições quanto à habilitação técnica deverão ser previstos que:

a) os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características
, quantidades e prazos com o objeto de que trata o processo licitatório; e;

O objeto do contrato possui os seguintes postos de trabalho:

Motorista Profissional, Técnico em Telecomunicações, Técnico em Eletricidade, Técnico Operacional, Agente Auxiliar de Serviços Administrativos I, Agente Auxiliar de Serviços, Administrativos II, Auxiliar Administrativo Nível IV, Recepcionista, Telefonista, Artífice de Manutenção Predial, Jardineiro, Auxiliar de Serviços Gerais (Predial), Auxiliar de Serviços Gerais, (Assistencial), Fiscal de Limpeza, Lavador de Autos, Garçom, Técnico em
Web Design,
Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Som, Técnico em Refrigeração, Copeiro.

Por sua vez, o atestado técnico (ID nº

15337906 - Pág. 1) apresenta os seguintes postos de serviços:

Servente de obras (construção civil), Pedreiro, Auxiliar de Manutenção Predial, Carpinteiro de Obras, Eletricista de Instalações, Motorista Categoria D.

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal estabelece que o processo licitatório “
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
.”

A Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 30, determina que podem ser solicitados atestados para comprovar a capacidade de realizar atividades compatíveis, em termos de características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, além de verificar a qualificação da equipe técnica designada para executar os trabalhos.

Decorre dessa previsão o enunciado da Súmula 263 do TCU que indica ser legal para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, desde que limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, “
a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado
.”

E nesse ponto, convém destacar que “
a compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida como condição de similaridade e não de igualdade
”
(Acórdãos 1.140/2005-TCU- Plenário e 6.549/2016-TCU-2ª Câmara, relator Ministro André de Carvalho).

Assim, a equipe técnica encarregada de analisar os atestados e documentos adicionais, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos de habilitação técnica, deverá realizar a comparação com serviços similares, não se restringindo a serviços idênticos.

No caso em questão, o Parecer nº 472/2023, entendeu que o contrato estabelecido entre a empresa vencedora e o consórcio está diretamente relacionado ao objeto do Pregão Eletrônico nº 04/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA, pois possuem pertinência objetiva entre si.

Desse modo, tendo sido verificada a similaridade dos objetos, a alegada inobservância dos itens 11.1.5 do Edital e 6.1 do Termo de Referência do edital e da Instrução Normativa nº 05/2017 não se sustenta.

2. DA IRREGULARIDADE NA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, POR DESCUMPRIMENTO DOS ITENS 7 E 7.5, “B”, DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Neste tópico, a impetrante aponta a ilegalidade nos itens 7. e 7.5, “b” do Termo de Referência, os quais preveem:

7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1 Apresentar o Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, na forma da lei;

7.2 Apresentar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social exigível, na forma da lei;

7.3 Apresentar, nos termos do art. 31, II, da Lei n. 8.666/1993, a certidão negativa de falência ou concordata

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

7.4 Apresentar os documentos exigidos para fins de qualificação econômico-financeira, comprovar os Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um).

7.5 Apresentar Declaração do Licitante, acompanhada da relação de compromissos assumidos (contratos e termos aditivos), de que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do licitante, observados os seguintes requisitos:

a. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas.

b. Comprovação de que a licitante possui capital de giro circulante no percentual de 16,66% do valor estimado da contratação.

e. Comprovação de que o licitante possui capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação.

A impetrante alega que a empresa R.E.B. MIRANDA não apresentou a documentação de maneira regular, conforme exigido pelo Edital, uma vez que não comprovou a posse de capital de giro circulante no percentual de 16,66% do valor estimado da contratação.

Ainda que se considere o Termo de Referência como parte integrante do Edital, é importante destacar que o próprio Edital exige apenas a comprovação de boa situação financeira como requisito para demonstrar a qualificação econômico-financeira. Essa avaliação é realizada por meio do cálculo de liquidez geral ou liquidez corrente, e, de acordo com o Edital, esses são os critérios a serem utilizados para a avaliação da qualificação das empresas participantes do certame.

Todavia, ainda que não fosse assim, as exigências de qualificação econômica têm seu fundamento e finalidade na necessidade de a Administração garantir a execução do contrato pelo licitante. Por outro lado, não devem ser utilizadas de modo a comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame.

Consequentemente, a complexidade e as características do objeto licitado devem ser levadas em consideração ao fixar os requisitos a serem atendidos, sob pena de restrição indevida da competitividade.

Sobre este assunto, a interpretação literal do artigo 31, § 2º da Lei nº 8.666/93 estipula tais exigências de maneira alternativa ("ou"), conforme estabelecido pela Súmula 275 do TCU, que determina que essas exigências não devem ser cumulativas. Vejamos:

Art. 31 (...) § 2
A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo
OU
de patrimônio líquido mínimo,
OU AINDA

as garantias previstas no § 1 do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e
para efeito de garantia ao adimplemento do contrato
a ser ulteriormente celebrado.

SÚMULA 275 TCU:
Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes,
DE FORMA NÃO CUMULATIVA
, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e serviços. (destacou-se)

Ademais, como bem explanado pelo Ilustre Procurador Geral de Justiça em seu parecer “
Ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a jurisprudência do Tribunal de Contas da União somente permite a exigência cumulativa de tais requisitos quando se tratar de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra ou essa solicitação deve ser devidamente justificada no processo administrativo da licitação, demonstrando ter sido estabelecida considerando as peculiaridades do objeto (Acórdão nº. 10546/2023-TCU, Acórdão nº. 3623/2022 – TCU), o que também não ficou comprovado nos autos.”

3. DA IRREGULARIDADE NA ALÍQUOTA RAT/SAT.

Neste ponto, afirma que a empresa R.E.B MIRANDA-ME não comprovou o percentual RAT/SAT de 1% alocado na sua planilha de custos e formação de preços, uma vez que, segundo a impetrante, o CNAE principal da referida empresa é o “Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral”, com aplicação do percentual de 3%, e não 1% apresentado na sua proposta.

Sobre o assunto, a Comissão Permanente de Licitação do TCE/PA informou que a empresa R.E.B. MIRANDA foi notificada para corrigir a planilha de custos e formação de preços em 13/07/2023, tendo enviado os ajustes para o setor técnico na mesma data.

Não obstante a obrigação de se observar o princípio constitucional da isonomia, e da vinculação da Administração Pública e dos participantes ao ato convocatório, “
deve-se interpretar a Lei e o Edital como veiculando exigências instrumentais. (...)
Na medida do possível, deve promover, mesmo de ofício, o suprimento de defeitos de menor monta. Não se deve conceber que toda e qualquer divergência entre o texto da Lei ou do Edital conduz à invalidade, à inabilitação ou desclassificação
"
(
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed., São Paulo: Dialética, 2016, p. 1001).

Busca-se, portanto, a escolha da proposta que melhor atenda aos interesses da administração, de acordo com o art. 3º da Lei n.º 8.666/1993. Nesse sentido, a rigidez excessiva nas formalidades não deve prevalecer em detrimento da busca pela melhor oportunidade para a administração. É fundamental priorizar a eficiência e o interesse público, desde que isso não acarrete prejuízo aos demais interessados.

Frise-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se pronunciou há bastante tempo, enfatizando que “
A

interpretação dos termos do Edital não pode conduzir a atos que acabem por malferir a própria finalidade do procedimento licitatório, restringindo o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta
" (STJ: MS n. 5.869/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJ de 07.10.2002).

Ressalta-se que ajustes na planilha de custos e formação de preços são admissíveis, contanto que não acarretem um aumento no valor total da proposta já registrada. A jurisprudência pátria caminha nesse sentido:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – ERROS NO PREENCHIMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA EMPRESA IMPETRANTE
– Impossibilidade de se desclassificar a proposta licitante apenas em razão de equívocos no preenchimento da planilha orçamentária, que puderam ser corrigidos – Ausência de prejuízo aos princípios licitatórios e ao direito dos demais concorrentes – Precedentes desta Corte e do TCU
– Ofensa ao direito líquido e certo da impetrante configurado – Sentença que concedeu a segurança mantida – Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

(TJ-SP - APL: 10022250220188260048 SP 1002225-02.2018.8.26.0048, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 18/10/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PRELIMINAR - ASSINATURA DO CONTRATO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - REJEIÇÃO - ERROS E OMISSÕES NA PROPOSTA DE PREÇO DO LICITANTE - DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS - ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL PROPOSTO - INOCORRÊNCIA - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 1.
A superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório. Precedentes. 2. Pequenos erros ou omissões no preenchimento da planilha de formação do preço do licitante, quando não resultam alteração do valor global proposto, não ensejam a sua desclassificação
.

(TJ-MG - AI: 10000210264859001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Assim, como se denota, a jurisprudência nacional tem favorecido o princípio do formalismo moderado, que permite a correção de falhas ao longo do processo licitatório, sem desconsiderar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que representa uma abordagem equilibrada, aplicada como solução em situações de conflito entre princípios.

4.

DA IRREGULARIDADE NA PROPOSTA DE PREÇOS, AO NÃO SEGUIR AS DIRETRIZES DO ITEM 12.11 DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Nesta questão, a parte impetrante aponta que a empresa impetrada deixou de inserir em sua planilha de custos e formação de preços, o valor de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos) correspondente ao plano de assistência e cuidado pessoal, conforme estabelece a Convenção Coletiva de Trabalho-2023.

Além disso, segundo a impetrante, deixou-se de aplicar o percentual correto para férias e adicional de férias, alocando somente o adicional de férias de 2,77% sem considerar o percentual de 8,33% das férias.

O item 12.11 do Termo de Referência dispõe o seguinte:

12.11
Os Licitantes deverão apresentar suas propostas obedecendo ao piso salarial fixado na convenção coletiva da categoria em vigor no Estado do Pará, firmada entre o SEAC e SINELPA, vigente à época da licitação,
ressaltando que, tendo em vista a indisponibilidade da Convenção específica atualizada para a função de Técnico em Telecomunicações, Técnico em
Web Design,
Auxiliar de Saúde Bucal e Técnico em Som, os Licitantes deverão considerar em suas Planilhas de Custos os salários das funções de Técnico Operacional, Técnico em Informática, Técnico de Enfermagem e Técnico em Refrigeração, respectivamente, na referida convenção. Considerar para o Técnico em Eletricidade, a convenção coletiva SINTRAPAV, assim como para Motorista Profissional, a convenção coletiva da SINTROBEL.

As alegações de inconsistência nos valores referentes ao auxílio-saúde e ao percentual de férias não procedem, pois na planilha de formação de preços ajustada (ID nº 16084319) tais valores encontram-se devidamente especificados.

Conforme a Comissão Permanente de Licitação, após a revisão da planilha ajustada, constatou-se que os requisitos do edital, nesse aspecto, também foram atendidos.

Considerando tudo o que foi exposto e a legislação aplicável ao caso, concluo que não existe direito líquido e certo do impetrante que justifique a concessão da ordem em seu favor.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto e na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida,
nos termos da fundamentação.

Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais finais.

Decorrido o prazo recursal, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

É como voto.

Belém (PA), 12 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

II - qualificação técnica;

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

§ 1
o
A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços
, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito

público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: (...)

Belém, 19/06/2024